Tribunal: TJES
Processo: 5003737-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003737-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. Necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
). É cabível a decretação da prisão por representação da autoridade policial. Inteligência dos artigos 311 e 312 do CPP.

2. Afora o fato de que o
habeas corpus
não se presta ao profundo exame fático-probatório, a gravidade concreta da conduta, com a possível habitualidade delitiva demonstrada pelos elementos extraídos do aparelho de telefone celular do paciente, parece revelar o perigo que a liberdade do paciente representa à coletividade.

3. A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003737-24.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS
PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
É
dipo dos Santos Guedes
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

De acordo com a inicial:

São inegáveis as condições subjetivas do paciente. Com 29 anos de idade, jamais fora preso, trabalha em uma farmácia – na qual seu empregador conta com seu retorno -, enfim, essas questões parecem ser irrefutáveis.

Entretanto – como não é incomum ocorrer – a autoridade policial inflaciona os fatos, tipifica os fatos de forma atabalhoada, induzindo a erro o parquet, que acabou denunciando o paciente por dois crimes hediondos; quando, em verdade, estamos falando de mero porte de munições, as quais sequer se sabe se são de uso restrito, permitido ou proibido. [...]

Seguindo no excesso acusatório, temos desmedida imputação do art. 33 da lei de drogas, inobstante a ausência de substância tóxica apreendida. [...]

O que temos é um paciente com condições pessoais totalmente favoráveis para responder ao processo em liberdade – como bem notou o Promotor em audiência de custódia – mas que é mantido preso devido à uma hipérbole acusatória, cuja fragilidade foi exposta acima.

O impetrante, então, diz
não estarem preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente
, denunciado pela prática dos crimes tipificados
no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03.

A meu ver,
não há motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O
artigo 312 do CPP
dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Assim, como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
), ambos efetivamente presentes.

Retomando o que decidi em sede de
tutela de urgência
(id. 4740720):

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

Como decidido na origem:

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tennha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais civis, além da expressiva quantidade de munições apreendidas, aliado à apreensão de um carregador e de um seletor de rajada, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante aponta a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Afora o fato de que o
habeas corpus
não se presta ao profundo exame fático-probatório,
a gravidade concreta da conduta, com a possível habitualidade delitiva demonstrada pelos elementos extraídos do aparelho de telefone celular do paciente
, parece revelar o perigo que a liberdade do paciente representa à coletividade.

Agora, em cognição exauriente, não vejo como concluir de modo diverso.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, há fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial no sentido de que o paciente teria, de fato, praticado os crimes imputados na denúncia. A despeito de todo o debate acerca da necessidade, ou não, de apreensão da droga para a caracterização do crime de tráfico,
o fato é esse debate é desnecessário ao cabimento e à necessidade da custódia
, pois
a aparente habitualidade delitiva na prática do crime restante (artigo 17, §1º, da Lei n. 10.826/03), por si só, é suficiente à imposição da prisão preventiva

(além de permitir, objetivamente, a prisão, pois prevê pena máxima superior a 4 anos). Nesse ponto, é bom que se diga que
, a despeito da manifestação ministerial de 1º grau em audiência de custódia,
é cabível a decretação da prisão por representação da autoridade policial
,
a teor da expressa redação do artigo 311 do CPP.

Não é demais lembrar que a certeza, nessa fase, é desnecessária, porquanto na via estreita do habeas corpus “não [se] admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014) Por isso, a existência de
materialidade do crime de tráfico
, ou, ainda, a
correta subsunção do crime ligado ao Estatuto do Desarmamento
serão questões reservadas à formação do convencimento do juízo de origem, após a instrução. Quanto ao segundo, aliás,
a mera leitura da denúncia mostra a adequação,
em tese
, da tipificação legal, haja vista a posse das munições, carregador e seletor de rajada com o escopo de comercialização.

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade da prisão processual, sabe-se que a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Como se extrai da denúncia:

Os agentes da Policia Civil encontraram 10 (dez) blísteres com 10 (dez) munições de calibre .380 cada, além de 01 (um) carregador de pistola com capacidade · para 12 (doze) munições, marca Canik e um seletor de rajada, marca Glock, conforme Auto de Apreensão de fls. 11 .

Ainda durante a abordagem, o denunciado disse aos Policiais que estavam no local que pegou o material bélico ilícito no bairro Nova Brasília com a intenção de comercialização, e informou que venderia cada munição por R$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) e o carregador pelo valor R$1 .000,00 (mil reais).

Aflora os autos que, no decorrer das investigações, após autorização judicial para acesso, extração e análise dos dados dos aparelhos telefônicos, constatou-se que o aparelho celular do Denunciado continha uma série de conversas e vasto conteúdo de mensagens relacionado a mercancia de diversos materiais de origem ilícita.

De acordo com a mencionada investigação, o Denunciado realizou várias negociações de vendas e entregas de armas e munições para várias pessoas, além de comercializar e fornecer drogas (maconha, cocaína e crack). e matéria-prima para o seu preparo, contribuir-ido para o narcotráfico e tráfico de armas, acessórios e munições na região, conforme imagens constantes no Relatório de Investigação de fls. 28/86.

No caso, mesmo que desconsiderado o tráfico de drogas (já que a materialidade deverá ser analisada pelo juízo da instrução)
o
modus operandi
extrapola a gravidade própria do crime previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/03
. O
profundo envolvimento
do paciente nas práticas criminosas - inclusive confessando a comercialização do armamento quando preso em flagrante, atitude com a qual incrementava a atividade comercial de traficantes -, justifica a custódia cautelar. Ademais, como bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça
:

O próprio [CPP] estabelece que as especificidades do ilícito e o grau de gravidade deste devem nortear a medida cautelar a ser imposta, situação que reforça a idoneidade da motivação externada no ato reputado por ilegal, na medida em que, na espécie, “... Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. ...”. (AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.